Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-05.2012.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-05.2012.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Espolio de Jose Narciso dos Reis (APELADO), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), Sirlei Aparecida Reis (APELADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Zurich Brasil Seguros S/A (APELADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (APELADO), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (APELANTE), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS ( ADMINISTR4ADORA(O) JUDICIAL) (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS, POR SUA VEZ OPOSTOS EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LIDE SECUNDÁRIA SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU E JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA ARGUIDA EM SEDE DE DOIS EMBARGOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ COMPROVADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES – MEIO INADEQUADO – RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §3º, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC, ANTE A ADVERTÊNCIA EXPRESSA – APLICAÇÃO DO §4º DO ARTIGO 1.026 DO CPC –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A parte embargante reitera os mesmos argumentos já debatidos e devidamente enfrentados na decisão embargada, sem indicar qualquer vício que justifique a reapreciação da matéria. Assim, resta evidente que os aclaratórios possuem caráter meramente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer.

Dessa forma, a interposição reiterada de embargos declaratórios, sem fundamento jurídico válido, justifica o não-conhecimento dos embargos de declaração, previsto no artigo 1.026, §4º, do CPC

Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa (art. 1.026, §3º).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela empresa
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
264089780
) que, por unanimidade, rejeitou anteriores embargos de declaração opostos pela ora embargante.

Inconformada, a embargante pugna “
que v. o acórdão embargado se pronuncie e julgue a lide secundária, na forma da lei, excluindo-se, dentro desse cenário, caso ele ocorra, a multa por considerar os anteriores embargos de declaração como protelatórios, já que não os são em razão dos dispositivos dos artigos 125, II e 1.013, parágrafos 1º e 2º todos do atual CPC, além de descumprimento da Súmula 537 do STJ
”
(sic).

A embargada
Carolina Armazéns Gerais Ltda.

ofereceu
manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, consigna
a reiteração da tese já afastada no acórdão embargado, em nítido manifesto protelatório, pelo qual requer a majoração da multa aplicada no acórdão Id 264089780 publicado no DJE 27/01/2025 (Id.
268737284).

A embargada
Zurich Brasil Seguros S/A
ofereceu manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id.
268597786), requerendo a majoração da multa aplicada para 2% sobre o valor da causa, e o embargado
Espólio de José Narciso dos Reis
não ofereceu manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de novos embargos de declaração contra acórdão desta Câmara (Id.
264089780)
que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, cujo acórdão restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS, POR SUA VEZ OPOSTOS EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LIDE SECUNDÁRIA SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU E JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ AFASTADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES – MEIO INADEQUADO – RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC, ANTE A ADVERTÊNCIA EXPRESSA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos Embargos de Declaração, em que reproduz fundamentação já analisada e decidida, sem nada de novo acrescentar, justifica a imposição da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.”

Para tanto, a embargante defende em suas razões a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o
decisum
embargado deveria
pronunciar-se sobre a lide secundária, que foi instaurada na primeira instância.

A par desses argumentos, requer
“[...] que v. o acórdão embargado se pronuncie e julgue a lide secundária, na forma da lei, excluindo-se, dentro desse cenário, caso ele ocorra, a multa por considerar os anteriores embargos de declaração como protelatórios, já que não os são em razão dos dispositivos dos artigos 125, II e 1.013, parágrafos 1º e 2º todos do atual CPC, além de descumprimento da Súmula 537 do STJ”
(sic).

Pois bem. Em que pese as alegações da embargante
, tal argumento não merece prosperar,
isso porque t
al fato foi devidamente observado nos acórdãos anteriores já embargados, tendo esta Relatora destacado que a
única
matéria questionada no recurso adesivo da embargante foi a falta de condenação da parte autora em honorários, vejamos:
“(...)

Por conseguinte, com o acolhimento desta prejudicial suscitada pela parte autora recorrente CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela requerida CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, sobretudo, considerando que a única matéria questionada foi a falta de condenação da parte autora em honorários
.
(...)”

(Id. 247305158).

A parte embargante mais uma vez reitera os mesmos argumentos já debatidos nos julgados anteriores, cujo tema central já havia sido devidamente enfrentado na decisão colegiada novamente embargada, sem indicar qualquer vício que justifique a reapreciação da matéria.

Assim, resta evidente que os aclaratórios possuem caráter meramente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer.

Dessa forma, a oposição reiterada de embargos declaratórios, sem fundamento jurídico válido, justifica o não conhecimento dos embargos de declaração, previsto no artigo 1.026, §4º, do CPC, que dispõe:

“§4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Assim sendo, demonstrada a utilização abusiva dos embargos com o fito de retardar a solução jurisdicional, estes só podem ser considerados, mais uma vez, procrastinatórios, uma vez que relativos à matéria decidida nos acórdãos dos declaratórios anteriores (Id. 254484166 e Id. 264089780).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS ÚLTIMOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE DE NOVA INTERPOSIÇÃO DA MESMA ESPÉCIE RECURSAL – CPC, ART. 1.026, § 4º – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Inteligência do art. 1.026, § 4º, do CPC
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004913-30 .2020.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/11/2020)

“QUARTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL CUJA SENTENÇA FOI ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE (DIREITO REAL) – DEMAIS EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 4º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Consoante expressa previsão do art. 1.026, § 4º, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada pela insistência da parte em ver atendida tese insubsistente
.”
(TJ-MT 00183952720148110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por conseguinte, tratando-se de reiteração de embargos protelatórios, deve-se igualmente impor a aplicação da sanção do §3º do art. 1.026 do CPC/15, que tem a seguinte redação:

“§ 3º
Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios
,
a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, via de consequência, procedo com a
majoração
da multa outrora aplicada para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do §3º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025